Tribunal: TJDFT
Processo: 0723485-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Processo : 0723485-84.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de diligência para penhora de bens encontrados na residência da executada, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da executada, tendo em vista ser medida sem resultado efetivo, porquanto em geral os bens lá existentes encontram-se resguardados pela impenhorabilidade ou, em razão de seu uso doméstico, possuem baixo valor econômico e difícil aceitabilidade no mercado. Intime-se o exequente para promover o andamento ao feito, indicando bens da executada passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, §1o, do CPC. Os agravantes alegam que os móveis que guarnecem a residência do devedor não estão sujeitos à penhora, salvo se de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correntes a um médio padrão de vida, contudo, essa circunstância deve ser aferida concretamente pelo oficial de justiça, não se podendo presumir que, em qualquer hipótese, a medida seria infrutífera. Destacam que ainda não houve nenhuma diligência para penhora de bens no endereço da agravada. Pedem a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de bens suficientes à satisfação do crédito. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, não vislumbro ambos os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. O juízo a quo salientou a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, salvo as exceções legais, e que tal diligência dificilmente lograria êxito. No entanto, não se pode esquecer que a execução se processo no interesse do credor, a quem incumbe indicar as diligências disponíveis para a satisfazer do seu crédito. De fato, segundo ditam o art. 2o da Lei 8.009/1990 e o art. 833, inc. II, do CPC, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis. Todavia, a conclusão pelo indeferimento da penhora por não serem localizados bens de elevado valor na residência do executado, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, somente pode vir após efetuada diligência por oficial de justiça na residência do executado. Nesse sentido, já decidiu esta eg. Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. PESSOA JURÍDICA. ESTABELECIMENTO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIA. INCUMBÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor ou o estabelecimento do executado, prevista nos artigos 836, § 1o, do Código de Processo Civil e 1o, parágrafo único, e 2o da Lei no 8.009/90, não possui caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de obras de arte, adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade ou aqueles cuja ausência não comprometa o funcionamento da empresa. 2. O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos no estabelecimento do executado, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador. 3. Recurso provido. (AGI 0712333-10.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 4/12/2019, DJe 18/12/2019) Nesse passo, há probabilidade do direito. De outo lado, não está presente o risco ao resultado útil do processo, pois, se arquivado o feito na origem, após o provimento do agravo bastaria o desarquivamento dos autos para prosseguir na execução com a penhora pretendida. Além do mais, não há indícios mínimos de que a executada está dilapidando seu patrimônio para frustrar a execução, como sugerido pela agravante. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 97296132 dos autos na origem (processo n. 0729952-47.2019.8.07.0001).